Tribunal: STF
Processo: RE 488071
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
O recurso extraordinário foi provido
   "tão-somente para considerar inconstitucional a modificação da
   base de cálculo do tributo, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei
   9.718/1998.
        Assim, por exclusão lógica, os demais pedidos não
   foram providos pela decisão monocrática que deu provimento
   parcial ao recurso extraordinário aviado.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.